Tribunal: TJBA
Processo: 0504550-61.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504550-61.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LUCIA CARINA CARNEIRO DOS SANTOS SOARES Advogado(s):JULIANO SILVA LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de 13º salário proporcional, saldo de salário, férias proporcionais e indenização referente a 180 dias de licença-prêmio não usufruída, com juros e correção monetária conforme o Tema 905 do STJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidora exonerada; (ii) os efeitos da revelia nas ações contra a Fazenda Pública; e (iii) se o percentual fixado a título de honorários advocatícios é proporcional. III. Razões de decidir 3. O art. 108, § 6º, da Lei Complementar Municipal nº 007/2003 assegura ao servidor a conversão da licença-prêmio em pecúnia na hipótese de desligamento definitivo. 4. A jurisprudência do STF (Tema 625) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à indenização pela não fruição da licença-prêmio, independentemente de comprovação de que o não gozo decorreu de interesse da Administração. 5. A servidora comprovou o vínculo e o desligamento do serviço público municipal, cabendo ao Município demonstrar o pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu. 6. A revelia, ainda que não produza presunção absoluta de veracidade contra a Fazenda Pública, não afasta o dever do ente público de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado. 7. Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (10%) e observam os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não havendo desproporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. O servidor público municipal exonerado faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, independentemente de comprovação de necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 2. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação observa os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.” ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 345, II, e 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Compl. Mun. nº 007/2003, art. 108, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721.001/RJ (Tema 625), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.06.2016; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.06.2022; TJBA, Apelação nº 8006606-97.2022.8.05.0105, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0504550-61.2017.8.05.0004 em que figura como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada LUCIA CARINA CARNEIRO DOS SANTOS SOARES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.